Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718027-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Manoel Messias da Silva Teles Ed Calasans Teles Eder Calasans Teles Edna Calasans Teles Tânia Maria Calasans Teles D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que homologou a partilha dos bens respectiva e expediu o subsequente formal (Id. 32172768). Ed Calasans Teles, Eder Calasans Teles, Edna Calasans Teles e Tânia Maria Calasans Teles, todos sucessores de Manoel Messias da Silva Teles, ajuizaram ação de inventário, submetida ao procedimento do arrolamento sumário, com o objetivo de promover a partilha dos bens deixados pelo autor da sucessão. Na ocasião também formulou o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para a autorização de lavratura de escritura pública em relação ao bem imóvel a ser partilhado. O Juízo singular proferiu decisão, momento em que indeferiu o requerimento de tutela de urgência cautelar, nomeou Tânia Maria Calasans Teles como inventariante e a intimou para trazer aos autos os documentos necessários ao prosseguimento do curso do processo (Id. 32172644). Por meio de nova decisão o Juízo singular reconheceu que não tem competência para apreciar requerimento de isenção tributária, manteve o indeferimento da tutela cautelar e concedeu novo prazo para a juntada dos documentos indispensáveis (Id. 32172761). Decorrida a marcha processual o Juízo singular homologou a partilha aludida e expediu o respectivo formal, determinando, ainda, a intimação do Distrito Federal para a efetivação do lançamento de eventuais tributos devidos (Id. 32172768). O Distrito Federal alega em suas razões recursais (Id. 32172777), em síntese, que o art. 192 do CTN prevalece sobre as regras previstas na legislação processual civil a respeito da exigibilidade de eventuais créditos tributários constituídos em razão do evento de sucessão causa mortis. Argumenta que não houve alteração do procedimento do arrolamento sumário com a vigência do atual Código de Processo Civil, devendo ser exigido o prévio recolhimento dos eventuais tributos relativos aos bens integrantes do espólio e suas respectivas rendas, para que a partilha possa ser homologada. Acrescenta que o inventário extrajudicial somente pode ser promovido após o aludido pagamento, o que reforça a necessidade de prévia regularização tributária para que seja admitido o encerramento dos procedimentos judiciais de inventário. Conclui que é indispensável a prévia declaração de quitação pela autoridade tributária, como prova da satisfação dos tributos relativos aos bens integrantes do espólio e suas respectivas rendas, antes da expedição do formal de partilha. Por fim, ressalta que a questão objeto do recurso foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao procedimento dos recursos repetitivos (tema no 1074), razão pela qual o curso do processo deve ser suspenso até ulterior deliberação da Colenda Corte. Requer, portanto, a suspensão do curso do processo por força da ordem emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e exigido a prévio adimplemento da obrigação tributária relativa ao ITCMD decorrente da transmissão do bem imóvel objeto da partilha. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). Nas contrarrazões à apelação, os apelados requerem o desprovimento do recurso, bem como a intimação da Terracap para que informe se já promoveu o pagamento do aludido tributo na posição de substituto tributário (Id. 26803405). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça também diz respeito à necessidade de prévia comprovação, no inventário por arrolamento sumário, do pagamento do ITCMD para a homologação da partilha e da expedição do respectivo formal. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.896.526-DF e REsp 1.896.526-DF, afetou a aludida questão ao procedimento dos recursos repetitivos, tendo classificado a controvérsia como Tema no 1074. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela Primeira Seção da Colenda Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Por ocasião do aludido acórdão foi determinada a suspensão, em todo o território nacional, do curso dos processos pendentes de julgamento que versem a respeito da aludida questão afetada. Pelas razões expostas determino a intimação da Terracap para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se já houve o pagamento do ITCMD relativo ao bem imóvel em questão (lote 7, chácara 65, Colônia Agrícola Samambaia, Taguatinga-DF; Id 105643613 e 105643604). Transcorrido o aludido prazo, determino a suspensão do curso do presente processo, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, até o julgamento da controvérsia classificada como Tema no 1074 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator